Tribunal: TJMT
Processo: 1001229-65.2025.8.11.0051
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001229-65.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIANDERSON ALVES GOMES - CPF: 140.469.804-35 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS SISTÊMICOS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização, bem como condenou a autora por litigância de má-fé, em razão de negativação decorrente de débito no valor de R$ 45,11, vinculado a contrato específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica e do débito que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação da parte autora nas sanções por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática enfrenta adequadamente as circunstâncias fáticas e probatórias dos autos, inexistindo elementos novos capazes de infirmar suas conclusões.

A alegação de inexistência de débito constitui fato negativo, atraindo a incidência do ônus probatório à parte reclamada, nos termos do art. 373, II, do CPC, reforçado pela inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

A parte autora comprova a inscrição em cadastro de inadimplentes, cumprindo o ônus do fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A parte reclamada se desincumbe do ônus probatório ao apresentar conjunto documental consistente e idôneo, composto por ficha cadastral, histórico de faturas, faturas quitadas, contrato de locação, documentos pessoais e selfie realizada em posto de atendimento.

Documentos extraídos de sistemas internos, quando corroborados por outros elementos de prova, possuem aptidão probatória para demonstrar a existência da relação contratual, conforme entendimento sumulado da Turma Recursal.

A parte autora não impugna especificamente o conteúdo das provas apresentadas, limitando-se a alegar sua unilateralidade, o que não é suficiente para afastar sua credibilidade.

O acervo probatório demonstra a existência da relação jurídica e do débito questionado, afastando a configuração de ato ilícito pela parte reclamada.

A negativa injustificada da contratação, comprovadamente existente, caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, legitimando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Documentos sistêmicos, quando corroborados por outros elementos probatórios, são aptos a comprovar a existência de relação contratual e de débito em demandas consumeristas.

A ausência de impugnação específica às provas apresentadas pela parte ré reforça sua validade e eficácia probatória.

A negativa infundada de relação jurídica comprovadamente existente configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 80, II; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal, Súmula no 34; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1042569-13.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.07.2024; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1024233-86.2022.8.11.0003, Rel. Antonio Horacio da Silva Neto, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte reclamante
CLAUDIANDERSON ALVES GOMES

em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Pretende a parte autora pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Não assiste razão ao agravante/autor.

Na decisão monocrática a matéria foi suficientemente apreciada, enfrentando as circunstâncias presentes, conforme a prova dos autos, não tendo o agravante trazido qualquer elemento apto a ensejar o alcance do resultado almejado com a interposição do presente recurso.

Constata-se na hipótese dos autos que o ônus da prova é dirigido à parte recorrida/reclamada, porquanto alegado fato negativo pela parte recorrente/reclamante em sua petição inicial (inexistência do débito específico, no valor de R$ R$ 45,11 (Quarenta e Cinco Reais e Onze centavos), contrato no 0004362413202406, e bem assim pela incidência da norma consumerista (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Nesse enfoque, tendo a parte recorrente/reclamante comprovado a ocorrência da inscrição (Id. no 320225634) – fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) – competia à parte adversa a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), o que se reforça pela incidência da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

A parte recorrida/reclamada se desincumbiu de seu ônus probatório, eis que apresentou elementos suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, os quais, ainda que provenientes de seus próprios sistemas, coexistem com circunstâncias que lhe emprestam credibilidade.

Nesse sentido colhe-se dos elementos de prova que instruem a petição de contestação documentos capazes de afastar o sucesso da pretensão autoral sendo eles: ficha cadastral com todos os dados do autor, histórico de faturas, inclusive com faturas pagas, contrato de locação em nome do autor, cópia de documento pessoal e
selfie
tirada em posto da reclamada (id 320225852).

Referidos elementos de prova se mostram suficientes para afastar o sucesso da pretensão autoral formulada, quer na inicial, quer no recurso inominado, quer no presente expediente recursal.

Quanto a esses documentos, a parte recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno do recorrido, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente as informações.

O insucesso do pleito autoral decorre do fato de que tendo a parte recorrida/reclamada colacionado aos autos elementos de prova capazes de infirmar a alegação autoral, não houve a parte recorrente/reclamante por, à vista da prova apresentada pela parte reclamada em sua contestação, comprovado o pagamento que lhe era devido.

Tais circunstâncias probatórias são suficientes para apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito objeto da demanda, o que se conclui pelo entendimento já estabelecido junto a Turma Recursal por meio da Súmula no 34, cuja redação transcrevo: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

Nesse sentido colhe-se ainda da jurisprudência desta Turma Recursal: (N.U 1042569-13.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024) e (N.U 1024233-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Não se vislumbra, pois, a ocorrência de ato ilícito da parte recorrida/reclamada que agiu conforme o direito que lhe apresenta a documentação que instrui a presente demanda.

Do mesmo modo não se há de afastar a condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé, eis que se verifica a ocorrência da contratação negada pela parte autora, o que se adequa à norma legal (CPC, art. 80, inciso II).

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma da decisão monocrática.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença por seus próprios fundamentos (
art. 46 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026